Tribunal: TJMT
Processo: 1000584-22.2022.8.11.0091
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000584-22.2022.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Juros de Mora - Legais / Contratuais, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (APELANTE), VALTER STAVARENGO - CPF: 474.690.569-04 (ADVOGADO), VALDECIR POSSELT - CPF: 697.371.509-53 (APELADO), MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR NÃO CONHECIDA, RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - PRELIMINAR - EFEITO SUSPENSIVO - REQUERIMENTO QUE DEVE SER REALIZADO EM AUTOS APARTADOS - ART. 1.012, §3o E §4o DO CPC - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - REJEITADA - MÉRITO - MONITÓRIA FUNDADA EM NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS, GUIAS DE TRÂNSITO ANIMAL E ROMANEIO - PROVA DOCUMENTAL ADEQUADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, NÃO PROVIDO.

1. O pedido de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado em requerimento em apartado (art. 1.012, §3o e §4o do CPC), já que o pedido realizado nos mesmos autos do apelo fica prejudicado pelo julgamento do mérito recursal, o que evidencia a inadequação da via eleita e impede o conhecimento do recurso, no ponto.

2. A nota fiscal eletrônica acompanhada de guia de transporte animal e romaneio constituem documentação hábil para a instrução da ação monitória e age com acerto a sentença em constituir o título executivo, nos termos do artigo 700 do CPC, máxime porque não fora apresentado nenhum fato capaz de extinguir, modificar ou impedir o direito do credor.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por

FRIGORÍFICO MONTE VERDE
,
com o fito de reformar a sentença que,
nos autos d
a
Ação
Monitória
,
que
lhe
move
VALDECIR POSSELT
,
julgou

procedentes os pedidos iniciais
,
para converter
o mandado em executivo.

Ainda, condenou o requerido ao
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% sobre o
valor da causa
.

Preliminarmente, requer
que o apelo
seja
recebido com
efeito suspensivo
.

No mérito, sustenta
que as notas fiscais apresentadas pelo autor foram produzidas unilateralmente por ele e não demonstram a
realização da transação comercial alegada.

Acrescenta que a assinatura nos referidos documentos é de terceiro que não fazia parte do quadro social e não era administrador do apelante.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e reconhecer que o autor não comprovou a relação
jurídica entre as partes.

Sem c
ontrarrazões
(
Certidão -
I
d.
222208294
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II. VOTO PRELIMINAR (EFEITO SUSPENSIVO)

Eminentes Pares:

A parte requerida, ora apelante, requer, em preliminar, seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação.

A matéria é regida pelo CPC, em seu art. 1.012, §3o:

“Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. (...)

§ 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.

§ 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”.

Certo é que o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em requerimento apartado e não nos mesmos autos em que interposto o apelo, máxime porque o pedido resta prejudicado pelo julgamento do mérito recursal.

Assim, resta caracterizada a inadequação da via eleita, o que impede o conhecimento do recurso, neste ponto.

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONHECIDO. PARTE AUTORA REQUEREU PERÍCIA DA SELFIE POSTA NO CONTRATO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA DA IMAGEM. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação não pode ser conhecido quando não é deduzido adequada e oportunamente, por meio de petição em apartado, com requerimento específico, dirigido ao relator da apelação, na forma do art. 1.012, §§ 3o e 4o, do CPC. (...). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO. SENTENÇA CASSADA” (TJ-GO - AC: 52666621820228090085 ITAPURANGA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS CARNEIRO REQUI, Itapuranga - 1a Vara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). (g.n.).

“APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO - INCLUSÃO NA PETIÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PEDIDO DE RESCISÃO - ACOLHIMENTO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPROCEDÊNCIA - CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DA PARTE RÉ - NÃO CABIMENTO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. - O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado, e não no bojo da própria peça recursal (...)” (TJ-MG - Apelação Cível: 5002040-30.2020.8.13.0518, Relator: Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data de Julgamento: 06/12/2023, 17a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/12/2023). (g.n.).

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS MONITÓRIOS NOS AUTOS COMO DEFESA. FUNGIBILIDADE E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO EM GRAU RECURSAL. INVIABILIDADE. ART. 322, § 2o DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012 do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, entrementes a interposição do recurso e sua distribuição; ou, ao relator do recurso se já distribuída a Apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso. 1.1. Impõe-se o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente pleitear a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal. (...) 4. Apelação Cível parcialmente conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada” (TJ-DF 07520718320218070016 1415324, Relator: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 12/04/2022, 1a Turma Cível, Data de Publicação: 27/04/2022). (g.n.).

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da preliminar, por inadequação da via eleita.

É como voto.

VOTO MÉRITO:

Eminentes Pares:

Trata-se, na origem, de ação monitória movida por
VALDECIR POSSELT
em face de
VALDECIR POSSELT
, fundada em notas fiscais referentes à compra e venda e cabeças de gado realizadas entre as partes, no valor total de R$ 80.403,95 (Id. 222208232 e seguintes).

A r. sentença impugnada julgou procedente a ação, para converter a ação em título executivo judicial.

A controvérsia está em saber se os documentos apresentados pelo autor/apelado são suficientes ou não para embasar a presente ação monitória.

Acerca da matéria, o CPC assim dispõe em seu art. 700:

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Do exame, extrai-se que o autor/apelado colacionou aos autos nota fiscal eletrônica acompanhada de chave de acesso, a fim de comprovar a sua autenticidade, além de guias de trânsito animal (GTA) e documento de romaneio, de cuja documentação se verifica que restou comprovada a relação jurídica havida entre as partes, consistente na compra de cabeças de gado pelo ora apelante (Id. 222208232 e seguintes).

Nota-se que a argumentação do apelante não se revela suficiente para desconstituir a sentença que bem apreciou a controvérsia, na medida em que caracterizada a prova escrita exigida pelo art. 700, do CPC, satisfazendo o pressuposto da admissibilidade do pedido monitório. Por consequência, a sucumbência é devida pelo vencido ao vencedor.

Desse modo, entende-se que a nota fiscal eletrônica é válida para demonstrar a relação jurídica existente entre as partes, mormente quando não demonstrado pelo devedor a inexigibilidade do crédito representado no título. Competia ao devedor comprovar a quitação da dívida, cujo mister não se desincumbiu a contento (art. 373, II c/c art. 702, § 1o do CPC).

Assim, diante da ausência de prova do pagamento/quitação da dívida pelo embargante, aliado na presunção de certeza decorrente da relação jurídica existente entre as partes e da emissão de nota fiscal eletrônica, correta a r. sentença de procedência.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO REJEITADA - AÇÃO MONITÓRIA - PROCESSAMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM
- NOTA FISCAL ELETRÔNICA - DOCUMENTO HÁBIL PARA PLEITEAR DIREITO EM AÇÃO MONITÓRIA
- HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - BASE DE CÁLCULO - VALOR DA CONDENAÇÃO - OBSERVÂNCIA. É possível o manejo de recurso adesivo pretendendo exclusivamente a majoração dos honorários de sucumbência. Somente os créditos líquidos devem ser remetidos ao Juízo universal da Recuperação Judicial para ser habilitado no quadro geral de credores. A Ação Monitória proposta contra empresa em recuperação judicial deve ser processada no juízo de origem até a apuração da liquidez do crédito.
Para a ação monitória a exige-se "prova escrita", que consiste em documentação idônea e hábil a legitimar um juízo positivo de probabilidade quanto à certeza, liquidez e exigibilidade do direito creditício sustentado pelo demandante. A Ação Monitória, a teor do art. 700, do CPC, baseia-se em prova escrita sem eficácia de título executivo. Em se tratando de nota fiscal eletrônica presume-se a certeza do direito representado pela cártula, cabendo ao réu a sua desconstituição.
(...) (STJ - REsp 1746072/PR)”. (TJ-MG - AC: 10000220191233001 MG, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 07/06/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/06/2022)

Nesse mesmo sentido, esta e. Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – NOTAS FISCAIS SEM ASSINATURA ACOMPANHADAS DOS RESPECTIVOS CONTRATOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS – DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA INSTRUIR A DEMANDA – ARTIGO 700 DO CPC – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO - CONVERSÃO DA DÍVIDA EM MANDADO EXECUTIVO – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ART. 85, §11o, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO. “De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, ‘a documentação consistente em notas fiscais serve para o ajuizamento da ação monitória, não se exigindo que contenha a assinatura do devedor’". (AgInt no AREsp n. 2.497.320/TO, DJe de 6/6/2024.). Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC)” (TJMT, AP 0003096-31.2016.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 12/07/2024).

“APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - PROCEDENTE - NOTA FISCAL ELETRÔNICA - ALEGAÇÃO QUITAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO - ÔNUS DA PROVA - EMBARGANTE - DOCUMENTOS SUFICIENTES À COMPROVAÇÃO DO DÉBITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A nota fiscal eletrônica é válida para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes, mormente quando não demonstrado pelo devedor a inexigibilidade do crédito representado no título” (TJMT, AP 1016160-02.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024, Publicado no DJE 09/05/2024).

Por outro lado, quanto à alegação de invalidade da documentação de romaneio por não ter sido assinada pela parte requerida/apelante e sim por terceiro, nota-se que o conjunto fático-probatório produzido possibilita a constatação da existência da relação jurídica narrada na petição inicial, ainda que a assinatura tenha sido prestada por terceiro.

Ainda:

“AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Matéria de fato demonstrada por meio de prova documental – Desnecessidade de produção de prova oral – Julgamento antecipado cabível – Art. 355, I, do novo CPC – Nulidade da sentença inexistente – Preliminar rejeitada. AÇÃO MONITÓRIA – Demanda amparada em notas fiscais e guias de trânsito de animais – Admissibilidade – Terceiros que receberam os valores não possuíam poderes para receber e dar quitação em nome da autora – Figura do credor putativa não caracterizada – Ação monitória procedente – Sentença mantida – Recurso improvido. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em 10%, majorados para 15% (quinze por cento). RECURSO IMPROVIDO” (TJ-SP - AC: 10004937020158260539 SP 1000493-70.2015.8.26.0539, Relator: Plinio Novaes de Andrade Júnior, Data de Julgamento: 29/04/2021, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/04/2021).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU-EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO APTO A EMBASAR O PEDIDO – NÃO ACOLHIMENTO – NOTAS FISCAIS De VENDA DE GADO SEM COMPROVANTE DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA – NEGÓCIO JURÍDICO QUE, SEGUNDO A MÁXIMA DA EXPERIÊNCIA, NORMALMENTE É CELEBRADO DE MANEIRA VERBAL, COM BASE NA CONFIANÇA RECÍPROCA ENTRE AS PARTES, ESPECIALMENTE EM CIDADES PEQUENAS – PROVA ESCRITA SUFICIENTE para comprovar a existência da dívida – ALEGAÇÃO DE MERO TRANSPORTE DOS ANIMAIS ADQUIRIDOS POR TERCEIRO – NÃO ACOLHIMENTO – RÉU QUE, EM DEPOIMENTO PESSOAL, ADMITIU SER NEGOCIANTE DE GADO, EM CONTRADIÇÃO ÀS TESTEMUNHAS POR ELE PRÓPRIO ARROLADAS – NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DO RÉU, SENDO ESSE O DOCUMENTO UTILIZADO PARA A EMISSÃO DA GUIA DE TRANSPORTE ANIMAL (GTA) E, TAMBÉM, PARA A ALTERAÇÃO DO CADASTRO DE PROPRIEDADE DOS ANIMAIS PERANTE A AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ (ADAPAR) – INDÍCIOS DE QUE OS ANIMAIS VENDIDOS FORAM, PORTANTO, TRANSFERIDOS AO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – ÔNUS PROBATÓRIO QUE COMPETIA AO RÉU, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC – sentença MANTIDA – honorários recursais FIXADOS – recurso conhecido e desprovido” (TJ-PR - APL: 00010694720168160176 PR 0001069-47.2016.8.16.0176 (Acórdão), Relator: Desembargador José Hipólito Xavier da Silva, Data de Julgamento: 31/08/2020, 14a Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2020)

Portanto, tendo em conta que não houve demonstração de qualquer desacerto na sentença recorrida, esta deve permanecer inalterada.

Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO e, neste ponto NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024